Tribunal: TJBA
Processo: 8094326-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094326-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: AILTON SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA.

1
. Não obstante a peça recursal equivocadamente faça pontual menção a terceiro estranho à lide, o recurso não deve deixar de ser conhecido se em todo o restante do seu teor há menção expressa a elementos do caso concreto, de modo que, no conjunto da peça, é fácil notar que é dirigido realmente ao caso dos autos.

2
. Em havendo capitalização, a taxa anual de juros do contrato não se calcula pela multiplicação simples da taxa mensal por 12 vezes.

Embargos de declaração
rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração 8094326-89.2023.8.05.0001, em que são é embargante AILTON SANTOS SOUZA e em que é embargado BANCO MASTER S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR

os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na

certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça